Tribunal: CARF
Processo: 11070.720700/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720700/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.867 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/01/2013
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso que dava
provimento parcial para afastar a multa isolada. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso..
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se o presente caso, dos Autos de Infração (AI) abaixo relacionados:
AI 51.044.259-5 refere-se à contribuição da empresa resultante de glosas por
compensações indevidas, no período de 05/2012 a 01/2013, no valor de R$ 49.537,59, lavrado
em 8/7/2014.
AI 51.044.260-9, no valor de R$ 55.421,40, referente à multa isolada aplicada
com base na Lei 8.212/1991, artigo 89, § 10.
Conforme relatório fiscal de fls. 81 a 88, o contribuinte não observou o prazo
prescricional de cinco anos do pagamento das contribuições previdenciárias para realizar as
compensações, bem como utilizou índices de correção diferentes dos determinados na decisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720700/2014-11
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

judicial (processo 2006.34.00.020142-8) e em desacordo com as normas tributárias para
atualização do indébito. O procedimento adotado pelo contribuinte resultou na majoração
indevida do montante dos créditos a serem compensados.
Os recolhimentos indevidos dos últimos cinco anos, corrigidos com base na Taxa
Selic, foram apropriados mensalmente desde 09/2009 (início das compensações) para saldar as
compensações efetuadas em GFIP.
Informou a fiscalização que a Câmara Municipal possuía créditos suficientes para
cobrir integralmente as compensações efetuadas nas GFIPs de 09/2009 a 04/2012 e,
parcialmente, em 05/2012. O saldo remanescente da compensação indevida de 05/2012 e as
subsequentes foi glosado.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, para correção dos valores compensáveis o
contribuinte utilizou a tabela de correção monetária para ações condenatórias em geral,
descumprindo a decisão judicial e a legislação tributária que estipulam a correção com base na
Taxa Selic.
Uma vez verificada a improcedência de valores compensados e a entrega de GFIP
com declaração de compensação maior que a devida, reduzindo o valor da contribuição
previdenciária, foi aplicada a multa isolada de 150%, conforme artigo 89, § 10, da Lei
8.212/1991.
O contribuinte apresentou impugnação e em seguida apresentou aditamento à
defesa requerendo a inclusão no cabeçalho da impugnação apresentada inicialmente do processo
de no 11070-720700/2014-11, bem como sua apensação ao processo 11070.720701/2014-65, por
tratarem do mesmo assunto., às e-fls. 96/102, alegando, em síntese:
-Que não efetuou lançamento de valores compensados em GFIP de forma ilegal
ou valendo-se de créditos inexistentes. Informa que a decisão judicial, proferida em 3/5/2007,
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos da contribuição, cujos fatos
geradores ocorreram entre janeiro/1998 e outubro/2004 e que as compensações foram efetuadas
em 2009.
Diz que os cálculos periciais judiciais foram realizados por técnico especializado e
habilitado com aplicação da Selic acumulada até julho/2012.
Alega que a afirmação contida no relatório de que não havia crédito a compensar
contraria a decisão judicial.
Informa que a decisão judicial foi alterada para ajustar o período prescricional de
cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação, pela decisão proferida pelo STF em relação
à inconstitucionalidade do artigo 4o da LC 118/2005. Acrescenta que por essa razão os valores
referentes ao prefeito, vice-prefeito e aos vereadores deverão ser reduzidos, como demonstra às
fls. 106/107 da impugnação:
- Para o prefeito, o apurado pela perícia judicial foi de R$ 262.781,05, desde
01/1999. Com o ajuste de cinco anos o valor somente pode ser apurado a partir de 08/2001,
totalizando R$ 141.564,26.
- Para o vice-prefeito, o apurado pela perícia judicial foi de R$210.224,84, desde
01/1999. Com o ajuste de cinco anos o valor somente pode apurado a partir de 08/2001,
totalizando R$ 110.194,78.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

- No caso dos vereadores, o valor apurado total, desde 1999, foi de R$32.958,48
cada um. Multiplicando-se por nove e reduzindo o excesso, o montante chegou a R$ 575.139,24.
Com o ajuste de cinco anos, o valor de cada vereador, multiplicando-se por nove e reduzindo o
excesso, restou em R$ 278.512,92 (utilizando o cálculo do perito).
- Agregando os valores dos agentes políticos e o cálculo do perito judicial, com a
redução do período prescrito, o saldo final em 07/2012 seria de R$ 520,107,24 a ser
compensado.
Alega que foi nessa linha de entendimento que agiu, respaldado em cálculo
efetuado por perito judicial, dentro de um processo que tramitou na justiça federal.
Entende que antes da aplicação de qualquer multa, o cálculo a ser feito, refeito ou
confirmado, deverá indicar , administrativamente ou judicialmente, se for o caso, qual o
montante devido reciprocamente e as diferenças a maior ou menor a serem satisfeitas.
Diz que não se pode falar em aplicação de multa por informações falsas em GFIP,
pois observou decisão judicial da época, bem como o cálculo realizado por perito judicial e,
ainda porque todos os valores e o resultado final da compensação ainda estão sendo discutidos e
poderão ser decididos pelo Poder Judiciário.
Aduz que a aplicação de multa isolada só tem sentido quando o privado sonega
deliberadamente valores devidos à Previdência, agregando recursos do Poder Público ao seu
patrimônio.
Requer o afastamento da multa isolada e revisados os cálculos atinentes aos
créditos e débitos de ambas as partes. Anexa cópia do processo 2006.34.00.020142-8, que
transitou na 2a Vara Federal de Brasília – DF.
Foi proferido Acórdão no 02-63.981 - 8a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 113/118), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/01/2013
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
JUROS SELIC.
O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido
ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa isolada aplicada nos
termos da legislação que rege a matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em 19/02/2015, apresenta Recurso Voluntário em
19/03/2015 ,e-fls. 120/123, que contém em síntese:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

No que diz respeito a multa de 150% a visão limitada do julgamento manteve a
punição administrativa e pecuniária a um ente federado, como se o mesmo houvesse praticado
uma fraude ou algum tipo de ilícito no caso concreto.
Os cálculos periciais judiciais, o técnico especializado e devidamente habilitado
para realização dos mesmos, Washington Maia Fernandes, apresentou as planilhas elencando as
competências devidas no principal, com retenção histórica e a aplicação da “ Selic Acumulada
até julho/2012”.
O ente municipal se valeu de um trabalho técnico do perito judicial, a quem não
cabe contestar ou fazer objeções sobre o montante apurado, eis que tal profissional detém
capacitação e autorização judicial para proceder tecnicamente como ocorreu.
A tarefa de se imiscuir na execução de um trabalho pericial judicialmente
autorizado cabe a parte contrária e especialmente ao juiz da causa.
A afirmação contida no acórdão administrativo de que não havia crédito a ser
compensado contraria os termos da própria decisão judicial. A contestação deveria ser com a
impugnação dos cálculos de correção.
Informa que a decisão judicial foi alterada para ajustar o período prescricional de
cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação, pela decisão proferida pelo STF em relação
à inconstitucionalidade do artigo 4o da LC 118/2005. Acrescenta que por essa razão os valores
referentes ao prefeito, vice-prefeito e aos vereadores deverão ser reduzidos:
- Para o prefeito, o apurado pela perícia judicial foi de R$ 262.781,05, desde
01/1999. Com o ajuste de cinco anos o valor somente pode ser apurado a partir de 08/2001,
totalizando R$ 141.564,26.
- Para o vice-prefeito, o apurado pela perícia judicial foi de R$210.224,84, desde
01/1999. Com o ajuste de cinco anos o valor somente pode apurado a partir de 08/2001,
totalizando R$ 110.194,78.
- No caso dos vereadores, o valor apurado total, desde 1999, foi de R$32.958,48
cada um. Multiplicando-se por nove e reduzindo o excesso, o montante chegou a R$ 575.139,24.
Com o ajuste de cinco anos, o valor de cada vereador, multiplicando-se por nove e reduzindo o
excesso, restou em R$ 278.512,92 (utilizando o cálculo do perito).
- Agregando os valores dos agentes políticos e o cálculo do perito judicial, com a
redução do período prescrito, o saldo final em 07/2012 seria de R$ 520,107,24 a ser
compensado.
Alega que foi nessa linha de entendimento que agiu, respaldado em cálculo
efetuado por perito judicial, dentro de um processo que tramitou na justiça federal.
Entende que antes da aplicação de qualquer multa, o cálculo a ser feito, refeito ou
confirmado, deverá indicar , administrativamente ou judicialmente, se for o caso, qual o
montante devido reciprocamente e as diferenças a maior ou menor a serem satisfeitas.
Diz que não se pode falar em aplicação de multa por informações falsas em GFIP,
pois observou decisão judicial da época, bem como o cálculo realizado por perito judicial e,
ainda porque todos os valores e o resultado final da compensação ainda estão sendo discutidos e
poderão ser decididos pelo Poder Judiciário.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

Aduz que a aplicação de multa isolada só tem sentido quando o privado sonega
deliberadamente valores devidos à Previdência, agregando recursos do Poder Público ao seu
patrimônio.
Embora a sentença judicial tenha referido que a correção dos valores seria pela
taxa Selic, o responsável pelos cálculos, escolhido e determinado pelo poder Judiciário Federal,
realizou o cálculo pericial judicial, onde coube ao ente municipal apenas o seu cumprimento.
Tão somente o cumprimento da decisão judicial.
Requer o afastamento da multa isolada e revisados os cálculos atinentes aos
créditos e débitos de ambas as partes.
O processo foi convertido em diligência, Resolução no 2401-000.980 – 2a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária(e-fls. 129), nos seguintes termos:
O crédito lançado contra o Município de Porto Xavier – Câmara Municipal refere-se às
glosas de compensação relativa a contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração dos agentes políticos prevista na Lei 8.212/1991, artigo 12, inciso I, alínea
“h”, que foi efetuada em desacordo com a legislação previdenciária.
Quanto à aplicação dos índices de correção baseada em laudo judicial entende que agiu
corretamente e que é incabível a aplicação da multa isolada no percentual de 150%.
Para solução da lide entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que
seja juntado a este processo a cópia integral dos autos do processo judicial
2006.34.00.020142-8, nova numeração 0019904-16.2006.4.01.3400 (Numeração Única),
que transitou na 2 a Vara Federal do Brasília-DF, e dos autos do processo de
execução/cumprimento de sentença.
Foi expedida a intimação no 8.139/2023/ECOA/DEVAT10-VR, em que a
contribuinte tomou ciência em 24/10/2023.
A contribuinte atendeu à intimação apresentando os documentos às e-fls. (140 e
seguintes).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
O crédito lançado contra o Município de Porto Xavier – Câmara Municipal refere-
se às glosas de compensação relativa a contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração dos agentes políticos prevista na Lei 8.212/1991, artigo 12, inciso I, alínea “h”, que
foi efetuada em desacordo com a legislação previdenciária.
O contribuinte não discorda da glosa referente ao período alcançado pela
prescrição.
Quanto à aplicação dos índices de correção baseada em laudo judicial entende que
agiu corretamente e que é incabível a aplicação da multa isolada no percentual de 150%.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

Foi realizada diligência e através dos documentos juntados aos autos pela
contribuinte pode se verificar (e-fls. 441 e seguintes) que, no processo judicial no
2006.34.00.020142-8, houve apresentação de petição para início do cumprimento de sentença
onde foi pedido os honorários de sucumbência e apresentado laudo pericial (e-fls. 443/470), a
procuradoria regional da fazenda nacional apresentou petição (e-fls. 478/479), alegando que
aplica-se ao caso a dispensa de contestar em virtude do valor, sendo processo encaminhado para
expedição de requisição de pagamento.
Ao analisar a documentação do processo judicial se verifica que não houve a
nomeação de perito por parte do juiz, nem homologação de cálculo de perícia e nem
determinação judicial para utilização de cálculo de perito. Observa-se que a petição judicial e
todas a decisões são claras no sentido da aplicação da taxa Selic.
No acórdão de impugnação é transcrito o art. 89 da Lei 8.212/1991, e o § 4o deste
artigo e foi dito que:
De acordo com a Leit 8.212/1991, art. 89, as contribuições previdenciárias só podem ser
objeto de compensação na hipótese de pagamento indevido ou maior que o devido e serão
acrescidas de juros calculados com base na Taxa Selic quando compensadas:
Em seguida são citados e transcritos o Art. 13 da Lei 9.065/1995 e o Art. 39 da
Lei 9.250/1995.
A utilização da taxa Selic é matéria que se encontra sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Cabe transcrever a ementa da ação judicial impetrada pelo contribuinte exarada
em 10/3/2009, fls. 293/294 do processo 11070.720701/2014-65:
A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos,
em decorrência da Súmula 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei.
No caso deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1o/01/96, excluindo-se qualquer
índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95).
No Recurso Voluntário o contribuinte diz(fls. 123):
Repita-se, embora a sentença judicial tenha referido que a correção dos valores seria pela
taxa Selic, o responsável pelos cálculos, escolhido e determinado pelo poder Judiciário
Federal, realizou o cálculo pericial judicial, onde coube ao ente municipal apenas o seu
cumprimento. Tão somente o cumprimento da decisão judicial.
A decisão judicial deixou claro que os valores recolhidos indevidamente deveriam
ser corrigidos pela Taxa Selic e de acordo com a Lei. O próprio sujeito passivo admitiu isso no
seu recurso. A matéria também é sumulada pelo CARF.
Tanto na exigência do crédito tributário não pago no vencimento quanto na
restituição dele incide a taxa de juros Selic acumulada mensalmente na forma de juros simples,
ou seja, a cada mês deve incidir a taxa de juros sobre o valor originário do valor a ser pago ou
restituído.
No laudo pericial (fls. 24 a 51), como apurado e informado pela fiscalização, foi
utilizada tabela de correção para ações condenatórias em geral, índice, portanto, diverso do
previsto na legislação tributária vigente e do determinado na ação judicial como acima transcrito.
A taxa de juros utilizada pelo contribuinte não tem amparo na legislação tributária. Como já
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

explicado o laudo foi apresentado, no processo judicial, em cumprimento de sentença de
honorário de sucumbência, não foi homologado judicialmente e não houve a nomeação de perito
por parte do juiz.
O contribuinte, ciente da decisão judicial e em desacordo com a legislação
tributária, atualizou os seus créditos com utilização de índices diferentes do previsto legalmente
e decidido judicialmente.
Consta no acórdão de piso:
A declaração em GFIP de crédito tributário formalmente exigível, sob o fundamento de
que não seria devido equivale à declaração de que teria cumprido os respectivos requisitos
legais. O contribuinte, ao declarar em GFIP créditos tributários prescritos, como admite
em sua defesa, incluiu em documento legal informação que não correspondia aos
preceitos legais, resultando em apuração de contribuições previdenciárias inferiores às
devidas.
Logo, sendo parte do crédito inexistente de fato, conforme constatado pela
fiscalização, a compensação é indevida e a declaração falsa, posto que o contribuinte incluiu
intencionalmente em GFIP informação diversa da realidade, devendo ser mantida a multa
aplicada com base na Lei 8.212/1991, artigo 89, § 10.
Entendo que não há reparos a fazer no acórdão de piso. O lançamento da multa é
operação vinculada(art. 142 do CTN), que não comporta emissão de juízo de valor não cabendo
ao Fisco analisar se houve benefício privado no caso concreto.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Declaração de Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
01 – Pedi ao ilustre Presidente incluir a minha declaração de voto em decorrência
de mudança de posicionamento a respeito do assunto, e com a devida vênia ao posicionamento
do I. Relator, a quem lhe rendo minhas homenagens. A questão trata da aplicação da multa
isolada parágrafo 10, do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991 em caso de falsidade das declarações
informadas pelo contribuinte.
02 – Diz o ilustre relator em passagem no voto quanto a aplicação da multa,
verbis:
“Conforme relatório fiscal de fls. 81 a 88, o contribuinte não observou o prazo
prescricional de cinco anos do pagamento das contribuições previdenciárias para
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

realizar as compensações, bem como utilizou índices de correção diferentes dos
determinados na decisão judicial (processo 2006.34.00.020142-8) e em desacordo com
as normas tributárias para atualização do indébito. O procedimento adotado pelo
contribuinte resultou na majoração indevida do montante dos créditos a serem
compensados.”
(...)
“Uma vez verificada a improcedência de valores compensados e a entrega de GFIP com
declaração de compensação maior que a devida, reduzindo o valor da contribuição
previdenciária, foi aplicada a multa isolada de 150%, conforme artigo 89, § 10, da Lei
8.212/1991.”
03 – Contextualizo o tema com a experiência no CARF em relação a esse tema e
até demonstrar minha mudança de posicionamento sobre a matéria em que antes acompanharia o
I. Relator, como nos seguintes casos de minha relatoria AC. 2201-003.728 j. 04/07/2017; AC.
2201-004.767 j. 07/22/2018; 2201-003.369 j. 18/01/2017; AC. 9202-009.587 – CSRF / 2a Turma
j 22/06/2021 e AC 9202-010.519 – CSRF/2a Turma Sessão j. 22/11/2022. Ora acompanhando os
demais colegas no AC. 9202-011.048 – CSRF / 2a Turma Sessão de 25/10/2023.
04 - Percebo que na grande maioria dos casos julgados em que há a aplicação
dessa multa isolada o contribuinte utiliza-se de crédito de valores que estão sendo discutidos
judicialmente antes do trânsito em julgado, mesmo havendo decisão judicial chamando a atenção
quanto a essa impossibilidade, sendo que na minha avaliação isso é uma informação falsa, ao
contrário desse caso em que o que se vê em parte e devidamente comprovado pelo contribuinte
em erro de aplicação de mero índice econômico e prazo prescricional que seria fácil a RFB
solicitar ao contribuinte ou refazer de acordo com o que consta na r. sentença, portanto, nada
dificultoso, diz a DRJ, verbis :
Conforme relatório fiscal de fls. 81 a 88, o contribuinte não observou o prazo
prescricional de cinco anos do pagamento das contribuições previdenciárias para
realizar as compensações, bem como utilizou índices de correção diferentes dos
determinados na decisão judicial (processo 2006.34.00.020142-8) e em desacordo com
as normas tributárias para atualização do indébito. O procedimento adotado pelo
contribuinte resultou na majoração indevida do montante dos créditos a serem
compensados.
05 – Contudo, após o julgamento do STF no Tema 736 - Constitucionalidade da
multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos
pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos
perante a Receita Federal cuja seguinte tese foi firmada verbis:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
06 – Entendo que apesar do voto tratar da legislação de IRPJ a tese vencedora que
foi fixada diante de casos de aplicação de multa isolada no geral tal como nesse caso.
07 - A tese em si do STF entendeu que qualquer tipo de multa isolada (não
importando qual a legislação) não poderia ser automaticamente aplicada diante da negativa de
homologação da compensação (o que entendo que acabou ocorrendo também no presente caso)
dessa forma abriria no caso concreto a possibilidade de avaliação do elemento subjetivo do
contribuinte idêntico aos casos da multa qualificada em que se avalia os pressupostos dos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 de acordo com o § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

08 – Faço essa análise diante da minha interpretação anterior antes do julgado do
STF pela aplicação da multa de forma objetiva, sendo que esse posicionamento acabei
modificando em 23/08/2023 nos autos do processo 10865.722621/2012-73 cujo Acórdão 9202-
010.948 da CSRF em que acompanhei o relator que apesar de vencido, entendia pela aplicação
da análise dessa multa isolada idêntica a da multa qualificada. Nesse caso conforme relatado no
item 04 acima o contribuinte a meu ver foi multado apenas em decorrência de utilização de
índice diverso de reajuste das parcelas do crédito, não havendo nenhum tipo de fraude ou
falsidade no caso.
09 – Aplicando esse entendimento e diante do caso concreto, seria meio óbvio não
considerar a aplicação da multa isolada em uma compensação, diante de pequenos erros de
códigos de recolhimentos, não podendo considerar em si como falsidade.
10 - Ao contrário de muitos outros casos em que o contribuinte utiliza-se da
compensação de matérias ainda não transitada em julgado no Judiciário, mesmo havendo decisão
judicial informando sobre o fato, nesses casos entendo ser totalmente possível a referida multa a
utilização de crédito antes do trânsito em julgado. É nítido que nesse caso avaliando o caso
concreto existe a intenção de enganar.
11 – Finalizando, o conceito de falsidade conforme Dicionário Michaelis online
https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=falsidade está assim descrito:
falsidade fal·si·da·de sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso, enganador,
apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou altera a
verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem de alguém.
12 – Entendo com todas as vênias ao I. Relator que o contribuinte não se adequa
em nenhum desses termos acima elencados, por isso e pelo exposto dou provimento ao recurso
voluntário para excluir a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 516
DF CARF MF
Original